Tribunal: TJMT
Processo: 1004486-77.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004486-77.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 460.006.660-04 (APELANTE), MATHEUS BOTREL CONSENTINO FERREIRA - CPF: 020.321.456-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual em contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira, mantendo a capitalização mensal de juros, validando as tarifas cobradas, bem como o seguro contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a taxa de juros contratada no contrato bancário é abusiva em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) se é válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada; e (iii) se são legítimas as cobranças de tarifas contratuais e seguro embutido.

III. Razões de decidir

3. A taxa de 3,45% ao mês indicada pela parte autora refere-se ao Custo Efetivo Total (CET), o qual não pode ser comparado diretamente à taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN.

4. A capitalização mensal dos juros é válida quando pactuada expressamente.

5. As tarifas contratuais e o seguro foram devidamente pactuados e discriminados no contrato, inexistindo prova de prestação indevida ou ausência de serviço.

6. A ausência de vício na contratação e a falha da parte autora em demonstrar ilicitude nas cobranças afastam a alegada abusividade contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O CET não pode ser comparado isoladamente à taxa média de juros remuneratórios. 2. É válida a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada em contrato bancário. 3. Tarifas e seguros

regularmente contratados e detalhados são legítimos, salvo prova de prestação indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO FRANCISCO DA CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Primavera do Leste
nos autos da
Ação Revisional no 1004486-77.2024.8.11.0037
, movida em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
que
JULGOU

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

A parte Autora, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 274969352) sustentando, em síntese, que ajuizou a demanda revisional pretendendo o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratória fixada em 3,45% a.m. e 51,02% a.a, superando em mais de uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação. Desse modo, argumenta que,
“a disparidade entre a taxa pactuada e a taxa média revela um claro abuso econômico, uma vez que impõe ao consumidor encargos excessivos, incompatíveis com o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva”
.

Sustenta que a prática de venda casada, na medida em que a contratação do financiamento ficou vinculada ao pagamento de seguro e assistência estipulado no valor total de R$ 1.293,50 (mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

Segue argumentando que,
“restou demonstrado que o Apelante foi compelido a assumir encargos excessivos, notadamente em razão da taxa de juros abusiva e da prática de venda casada, o que comprometeu sua capacidade financeira e o levou à inadimplência. Diante disso, não se pode considerar o Apelante em mora, pois o inadimplemento decorre de práticas ilegais e abusivas”
.

Sustenta, ainda, que há evidente abuso na capitalização de juros, para tanto argumenta que
“a capitalização mensal de juros tem o efeito de potencializar o saldo devedor, comprometendo a capacidade de pagamento do consumidor. O contrato em análise, ao prever juros mensais de 3,45%, implica em juros anuais de 51,02%, valor significativamente superior ao custo efetivo médio de mercado. A adoção de juros compostos, sem a devida transparência e autorização, resulta em onerosidade excessiva para o consumidor, que se vê em situação de desvantagem econômica injusta”
.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para declarar a abusividade da taxa de juros e adequá-la à média de mercado (1,93% ao mês); declarar a nulidade da venda casada do seguro e assistência, determinando a devolução em dobro dos valores pagos; bem como, afastar a mora e manter o Apelante na posse do bem, até a decisão final.

Contrarrazões pela parte Ré (id. 274969355) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, argumentando, em síntese, que diferente do alegado a taxa de juros contratada foi de 2,85% ao mês, portanto, dentro do

limite razoável fixado em uma vez e meia o valor da taxa média de mercado, que a época foi praticada em 1,93% a.m.. Sustenta a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e das despesas com registro de contrato.

A parte Apelante possui justiça gratuita (id. 275369395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO FRANCISCO DA CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Primavera do Leste
nos autos da
Ação Revisional no 1004486-77.2024.8.11.0037
, movida em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
que
JULGOU

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte Autora ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que em 05/02/2024, firmou com a instituição Ré um contrato bancário pactuado na modalidade de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) VEÍCULO – OPERAÇÃO No 17525044/00624417239, no valor de R$23.920,04 (vinte e três mil e novecentos e vinte reais e quatro centavos), os quais seriam pagos em 48 parcelas de R$921,76 (novecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos). Contudo, ao analisar detidamente os termos do contrato verificou que houve abuso na taxa de juros remuneratórios pactuada 3,45% a.m., considerando a taxa média do mercado que na época da contratação correspondia a 1,93% a.m..

Sustentou que
“as cobranças de tarifas administrativas são absolutamente ilegais conforme entendimento sedimentado pelo 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião dos seguintes julgados: REsp 1251331; REsp 1255573”
. E ainda, que
“comprovado que no caso em questão houve afronta ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se impositivo o deferimento da tutela de urgência com o escopo de afastar a mora contratual”
.

A parte Ré, por sua vez, apresentou sua defesa (id. 274968432) sustentando a legalidade da contratação argumentando, em síntese, que o contrato foi livremente pactuado e encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, bem como que a taxa de juros pactuada não ultrapassa o limite legal previsto para instituições financeiras. Argumentou, ainda, que não houve comprovação de venda casada e que não há qualquer abusividade que justifique a revisão do contrato.

A ação foi julgada improcedente
, ante a ausência de encargos abusivos e adequação do contrato aos parâmetros legais.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

No mérito, a controvérsia gira em torno da alegada abusividade das cláusulas contratuais no tocante à taxa de juros contratada, para tanto, alegou suposta abusividade na taxa de juros mensal de 3,45%, afirmando que excede a média de mercado de 1,93% ao mês, divulgada pelo BACEN.

Sustenta, ainda, que há abusividade na cobrança de tarifas contratuais (tarifa de avaliação e taxa de registro de contrato) e seguro.

No tocante à cobrança de juros capitalizados, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539, segundo a qual,
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1o, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líqui-da e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (...)
(AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1o, I, Lei no 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)
(Destaquei)

No presente caso, conforme se verifica da própria inicial, a taxa de 3,45% a.m. citada como "juros abusivos" refere-se ao CET – Custo Efetivo Total do contrato. Contudo, o CET não corresponde unicamente aos juros remuneratórios, pois compreende o custo de toda a operação (juros propriamente ditos (remuneratórios), tarifa de cadastro, tarifas administrativas; seguros embutidos; etc.).

Assim, a comparação feita na inicial entre o CET (3,45%) e a taxa média de juros remuneratórios do BACEN (1,93%) é técnica e juridicamente equivocada, de modo que o correto seria identificar a taxa de juros remuneratórios isoladamente no contrato, comparando-a à taxa média de mercado correspondente.

Diante desse prisma, vê-se que o douto Juiz
a quo
laborou bem ao manter a capitalização mensal dos juros, uma vez que se encontra expressamente pactuada no contrato acostado aos autos (id. 274075382), considerando tanto as taxas de juros remuneratórios diária, mensal e anual (0,09%, 2,85% e 40,13%), quanto a taxa de CET (3,45% e 51,02%).

Vejamos:

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, não prospera a pretensão da Apelante no sentido de reformar a r. sentença recorrida para reconhecer a abusividade das taxas de juros e/ou afastar a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente ajustada no contrato firmado entre as partes.

Quanto às tarifas contratuais, vê-se que a tarifa de registro do contrato, a taxa de cadastro e demais despesas foram detalhadas no contrato, compondo o custo efetivo total (CET). A apelante não demonstrou a ausência de prestação efetiva dos serviços cobrados, o que é suficiente para afastar a alegada abusividade.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA.
A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes
.
São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC).
(TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA DE JUROS. - Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer validade da cláusula que prevê ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvada abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva -
É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria
- A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada
.(TJ-MG - AC: 10000221067879001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022). (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 472, STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Em princípio, a comissão de permanência não é condição potestativa e sua incidência é lícita, desde que cobrada, apenas, durante o período da inadimplência. Restou consagrado através do julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), que os Bancos poderão cobrar comissão de permanência no período de inadimplemento do contrato e desde que pactuado. - "A comissão de permanência é formada por três parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado (juros remuneratórios); 2) juros que compensam a demora no pagamento (juros moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o advento do Código de Defesa do Consumidor)", REsp. 834.968-RS, STJ. - Não evidenciada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, deve ser mantida a sentença que manteve incólume as disposições contratuais quanto à comissão de permanência
.
(TJ-MG - AC: 10231130369037001 Ribeirão das Neves, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021). (Destaquei)

Destarte, quanto ao seguro contratado, observa-se este que, além de figurar no contrato de financiamento, o mesmo fora assinado em página totalmente autônoma, com uma proposta de adesão muito bem delimitada, conforme segue (id. 274968444):

In casu
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Ademais, ao sentir desta Relatora, da análise do cotejo probatório não há vício aparente de vontade, havendo falha da parte apelante em seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2.Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a logra êxito daquilo que se propõe. O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3.Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 2. Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pelo autor a comprovação da celebração entre as partes do negócio jurídico que impute aos reús o pagamento da quantia de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais) 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-MA - AC: 00133026920138100040 MA 0082092018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019 00:00:00)­
.
(Destaquei)

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a manutenção do decidido pelo juízo
a quo
.

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida, pois em consonância com a Corte Superior de Justiça e com o entendimento esposado por este Sodalício.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Autora, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025